Tribunal: TJSP
Processo: 1010680-29.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cerceamento de Defesa – Inexistência – Alegação da requerida de ser portadora de Diabetes Mellitus, Tipo 1, e que os fatos se deram em consequência de quadro de cetoacidose diabética, que é uma emergência médica, que ocorre quando as concentrações de insulina são insuficientes para suprir as necessidades metabólicas básicas do organismo, e sintomas podem ser confusão

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cerceamento de Defesa – Inexistência – Alegação da requerida de ser portadora de Diabetes Mellitus, Tipo 1, e que os fatos se deram em consequência de quadro de cetoacidose diabética, que é uma emergência médica, que ocorre quando as concentrações de insulina são insuficientes para suprir as necessidades metabólicas básicas do organismo, e sintomas podem ser confusão mental e agressividade, atribuindo ao Hospital errôneo tratamento ministrado – Incapacidade relativa decorrente de transtorno transitório que não exime a obrigação de indenizar – Desnecessidade de produção de provas para aferir a alteração clínica da ré causada por hiperglicemia e cetoacidose – Falha na prestação dos serviços pelo Hospital que não está em julgamento - Agressão física perpertrada pela ré que resultou em lesão na autora com fratura do punho e afastamento de suas atividades laborais por três meses – Danos materiais e moral comprovados – Recurso desprovido.